Tribunal: TJSP
Processo: 2004798-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TIRZEPATIDA (MOUNJARO). TEMA 1.234 E TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada em face do Estado e do

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TIRZEPATIDA (MOUNJARO). TEMA 1.234 E TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada em face do Estado e do Município, indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Tirzepatida 10mg (Mounjaro), prescrito para tratamento de obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e doença cerebrovascular, sob o fundamento de insuficiência documental para comprovação dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para medicamentos não incorporados ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para o processamento da demanda, à luz do Tema 1.234 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 6 do STF e do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 1.234 do STF, pois a ação foi ajuizada após 19.09.2024, data da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243.
O valor anual do tratamento com Tirzepatida, calculado com base no PMVG da CMED, é inferior a 210 salários-mínimos, o que fixa a competência da Justiça Estadual.
O medicamento pleiteado está registrado na ANVISA, mas não foi incorporado às listas de dispensação do SUS, submetendo-se aos critérios excepcionais definidos pelo STF.
O controle jurisdicional sobre pedidos de medicamentos não incorporados exige a análise do ato administrativo de não incorporação e da negativa administrativa, sem incursão no mérito administrativo.
Incumbe ao autor o ônus de demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, mediante evidências científicas de alto nível.
Não é suficiente a fundamentação exclusiva em prescrição ou relatório médico, sendo vedada a concessão judicial sem respaldo em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises.
No caso concreto, embora comprovadas a incapacidade financeira e a prescrição médica, não houve demonstração adequada, nos moldes exigidos pelo STF, da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível.
Ausente, assim, a probabilidade do direito alegado, resta inviabilizada a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF, com demonstração da eficácia e segurança do fármaco baseada em evidências científicas de alto nível.
É vedada a concessão de tutela provisória de urgência fundada exclusivamente em prescrição ou relatório médico, sem a análise do ato administrativo de não incorporação e sem respaldo técnico-científico qualificado.
Ausente a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 196; CPC, arts. 300, 489, § 1o, V e VI, 927, III e § 1o, e 292; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei no 10.742/2003; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, Embargos de Declaração no RE no 1.366.243, j. 16.12.2024; STF, Tema no 6 da repercussão geral; STF, STA 175-AgR; STF, Súmula Vinculante no 60.